Tribunal: TJES
Processo: 5000540-92.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-92.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo n.º

5000540-92.2023.8.08.0022
Recorrente: JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Verifico que o recorrente postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a parte recorrida tenha impugnado o pedido em contrarrazões, verifico tratar-se de impugnação genérica não capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência do recorrente. Nesse passo,
defiro o benefício da gratuidade de justiça
na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Segundo consta na sentença combatida: “Nos termos da petição inicial, em síntese, alega o autor que: i) não possui contrato com a ré; e ii) a ré negativou seu nome indevidamente. Em contrapartida, a ré alega que: i) as partes celebraram contrato; ii) a contratação é valida, mediante aceite eletrônico; e iii) o autor conhece a origem do débito, pois está inadimplente. Desta forma, o ponto controvertido que norteia a presente ação consiste em saber se: i) a negativação foi regular ou não; e ii) se existe contrato entre as partes ou não”.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral
.

Em recurso apresentado no id 11286408 (53816157), o recorrente pretende a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas no id 11286409 (55130015).

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do E. TJES. Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O caso em questão trate de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Contudo, observo que a requerida/recorrida cumpriu com o ônus de demonstrar fato impeditivo ao direito pretendido pelo autor, cumprindo com o ônus que lhe cabia na forma do art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC.

Neste aspecto,
verifico que a Requerida/recorrida comprovou suas alegações ao demonstrar a existência da contratação e apresentar histórico de utilização da linha telefônica. De outro lado, o recorrente não demonstrou o adimplemento de seus débitos junto à empresa, justificando a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“In casu, verifico que a ré é contundente em suas afirmações, quando diz que o autor estava em débito junto a mesma, demonstrando a contratação do serviço (ID n.º: 34674801), assim como a sua devida contraprestação (ID n.º: 34674799). O autor, por sua vez, instado a se manifestar sobre os documentos anexados pela ré (ID n.º: 35483086), optou por não impugnar o suposto contrato celebrado, nem o usufruto/titularidade da linha (27) 99511-1703, requerendo, na oportunidade, pelo julgamento antecipado do feito (ID n.º: 38391658). Assim, sendo crível a existência do contrato, é certo que a ré agiu de boa-fé quando da inscrição do nome/CPF do autor nos cadastros de inadimplentes, vez que demonstrado sua inadimplência, inexistindo dano moral ou valor a se restituir”.

No recurso
apresentado, o recorrente tece considerações genéricas sobre

fraudes de terceiros e fundamenta suas alegações em teses firmadas por Tribunal de Justiça de outro ente federativo. Além disso, o recorrente alega que as provas apresentadas pela recorrida seriam unilaterais. Contudo, a recorrida juntou no id 11286392 (34674801), captura de tela de conversa por WhatsApp na qual o autor contratou o serviço combatido. Este documento, assim como o histórico de utilização da linha não foram impugnados tempestivamente pelo autor/recorrente, pelo que a interpretação do Juízo pregresso quanto ao acervo probatório mostra-se preciosamente acertada e
a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Suspensos por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)